Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Convém esclarecer que a contradição, para a finalidade de interposição dos embargos de declaração, é a observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do acórdão, o que não é o caso.
4. É prescindível a eventual modificação do ato decisório embargado para que seja “atualizado” o termo final previsto para a vigência dos efeitos da medida liminar concedida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF no 828. 4.1. Como expressamente afirmado no acórdão recorrido “as decisões liminares proferidas em sede de ADPF produzem efeitos vinculativos, com eficácia erga omnes, nos moldes do art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/1999”.
5. Recurso conhecido e desprovido.